Tribunal: STF
Processo: HC 230257
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 836.324/PI. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/2003), e de receptação (art. 180 do Código Penal); e (b) a 6 meses de detenção pelo cometimento de delito contra a fauna (art. 29 da Lei 9.605/1998). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, nos termos seguintes: 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 84-87): 



    Da declaração da ilicitude da prova no crime de tráfico de drogas em razão da invasão domiciliar 



    [...] 



    Em que pese os argumentos lançados pelo revisionando, razão não lhe assiste, senão vejamos. Conforme se infere do auto de prisão em flagrante (ID 10407652, pág. 2/19), policiais militares faziam rondas ostensivas, quando receberam a informação de que na residência de Edivar, localizada na invasão do Campo das Palmas, funcionava uma boca de fumo com intensa movimentação de usuários; que diante da fundada suspeita se dirigiram ao local e realizaram abordagem e buscas na residência onde se encontravam o Edivar e sua companheira Francisca Denise Bezerra dos Santos, que durante a abordagem Edivar conseguiu fugir do local pulando a cerca do quintal; que foram encontrados 30 pedras de crack nos bolsos de Francisca Denise; 01 balança de precisão; sacos de dindin usados para acondicionar drogas; 01 revólver taurus calibre .32, com cabo de madeira envolvido com fita isolante, com numeração suprimida (com coldre); 09 cartuchos (munição intacta) .32; a quantia de R$ 68,00, em moedas; 20 pássaros e 01 macaco sonin, além de vários outros objetos suspeitos de serem produtos de receptação (auto de apresentação e apreensão ID 10407652, pág. 9/10). 



    Como se observa a prisão do revisionando não se deu por ronda aleatória da equipe policial, que já tinham conhecimento de que ele praticava tráfico de drogas, bem como de que escondia pessoas envolvidas com práticas ilícitas em sua residência, e diante da informação anônima recebida foram até o local, e foram autorizados a adentrarem na residência, pois, segundo o relato de sua companheira Francisca Denise Bezerra dos Santos em juízo, antes de permitir a entrada dos policiais na residência, Edivar lhe entregou as drogas para que sumisse com o entorpecente, então avisou aos policiais militares que iria comprar arroz, e ao retornar para a residência, acreditando que os policiais já haviam saído de lá retornou, que foi presa no momento em que entregava as drogas ao acusado que conseguiu fugir. 



    Como se observa da sentença de primeiro grau (ID 104076658, pág. 1/19), quanto do acórdão que a manteve (ID 10407660, pág. 2/6), não há como se acolher o pleito do revisionando, isso porque na sentença o magistrado afirma que a companheira do revisionando afirmou em juízo que, antes de franquear o ingresso dos policiais na residência, Edivar lhe entregou a substância entorpecente para se livrar delas. 



    Ademais, o ingresso na residência do recorrente, apesar de ter sido motivado por denúncia anônima, os policiais se dirigiram ao local em razão de já terem conhecimento do envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, assim, diante das fundadas suspeitas do crime de tráfico de drogas, e de outros delitos, foram até o local, e ingressaram na residência, e segundo o depoimento dos policiais a entrada foi franqueada, tal circunstância foi confirmada no depoimento da companheira do recorrente – Francisca Denise Bezerra dos Santos – que afirmou em juízo que, antes de franquear a entrada dos milicianos, Edivar Moita Rodrigues lhe entregou as substâncias entorpecentes para sumir com elas. 



    Verifica-se que a denúncia anônima, como ponto de partida da atuação policial, foi somada a outros elementos informativos, se confirmado o delito, torna-se elemento íntegro capaz de justificar a adoção de medidas de investigação de crimes permanentes, a exemplo, o ingresso em residência sem mandado judicial. Nesse raciocínio, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, pois do cotejo dos autos, verifica-se que, apesar da denúncia anônima, os policiais só adentraram ao local para realização das buscas, após ter sido franqueada a entrada pelo recorrente. 



    [...] 



    Da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 



    No que tange o pleito subsidiário de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, posto que foi mantida em razão da jurisprudência do STJ ter modificado entendimento anterior, firmando tese no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.º, da Lei .º 11.343/06 (Tema 1.1139, publicado em 18/08/2022). 



    Entretanto, embora tenha sido modificado o entendimento acerca do tráfico privilegiado, razão não assiste o recorrente, isso porque tal mudança ocorreu em 18/08/2022, e segundo a jurisprudência do próprio STF e STJ não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, uma vez que à época da condenação transitada em julgado a jurisprudência era no sentido de que era possível a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para afastar o benefício previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06. 



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se vislumbram, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservado ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) denúncia anônima não constitui justificativa idônea para o ingresso domiciliar sem mandado judicial ou a realização de outras diligências, o que torna ilegal a invasão à residência e todas as provas daí obtidas; e (b) a existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente. Subsidiariamente, seja aplicado o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente